Tribunal: STF
Processo: Rcl 84332
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por M.R.M. contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, por entender ausente afronta à autoridade dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro material e em omissão relevante, ao concluir pela ausência de preenchimento dos requisitos “b” e “d” do Tema 6. 



    Defende que o requisito “b”, referente à avaliação da CONITEC, seria inaplicável ao caso, pois inexiste deliberação técnica sobre o uso do medicamento Pembrolizumabe para o tipo específico de câncer da autora (eDOC nº 14, p. 2). 



    No que tange ao requisito "d", sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança, alega que este estaria plenamente satisfeito,com base em laudo médico, parecer técnico favorável e estudos clínicos randomizados — em especial o KEYNOTE-010 (eDOC nº 14, p. 3-4).



    Aduz, ainda, que a criação de exigências não previstas nos precedentes vinculantes, como a demonstração de “ganho significativo de sobrevida global” ou “sobrevida livre de progressão relevante”, violaria o teor da tese fixada no Tema 6 e ampliaria indevidamente os critérios definidos pela Corte.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a reclamação tenha regular prosseguimento e seja concedida tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento pleiteado.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    Consta expressamente do julgado embargado que a decisão proferida pelo TRF-4 analisou os requisitos do Tema 6, concluindo que não foram preenchidos os critérios “b” (não incorporação pela CONITEC) e “d” (eficácia e segurança do fármaco), à luz da medicina baseada em evidências. 



    Além disso, a decisão embargada transcreve extensamente a fundamentação do juízo reclamado, demonstrando que a negativa do fornecimento do Pembrolizumabe baseou-se em parecer técnico, que apontou ganhos clínicos discretos, insuficientes para configurar a imprescindibilidade terapêutica da medicação frente às alternativas disponíveis no SUS (eDOC nº 10, fls. 7-8). 



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.



    Os fundamentos trazidos pela embargante revelam a inadequação da via processual eleita. Ao afirmar que a decisão embargada teria cometido “erro material” e deixado de observar o correto enquadramento dos requisitos do Tema 6, a embargante, na realidade, não aponta vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas manifesta sua inconformidade com o resultado do julgamento.



    A alegação de que os requisitos do Tema 6 foram cumpridos envolve a revaloração de provas já examinadas pelas instâncias competentes. A jurisprudência consolidada desta Corte impede a utilização dos embargos como substituto de recurso ou como meio para reexaminar o mérito da decisão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente